Tribunal: STJ
Processo: 5067187-33.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183670 - RJ(2024/0445443-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ROSANGELA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56118946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/04/2026 13:13:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bc1588ef-30ef-439a-ab69-7e15806733c8

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183670 - RJ(2024/0445443-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ROSANGELA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por ROSANGELA DA SILVA CARDOSO contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO.
CPC/2015.
REQUISITOS.
PRESENÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
possibilidade de compensação entre créditos da parte exequente e da
parte executada.
Documento eletrônico VDA55107898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 879c8ca2-428e-43b3-bdd6-ec585a1ce91d

2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. A alteração da conclusão do Tribunal de origem, acerca da presença
e da comprovação dos requisitos para a compensação entre as
obrigações, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido (fl. 1.497).

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de
omissões, nos seguintes termos:

Diante das omissões contidas no acórdão colacionado supra é que se
opõem os presentes embargos declaratórios:
(i) omissão quanto aos argumentos sobre a violação aos arts. 489 e
1.022, do Código de Processo Civil, pelo acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, eis que o referido não verificou os requisitos da
compensação, conforme os arts. 368 e 369, do Código Civil; (ii)
omissão quanto ao desnecessário reexame fático- probatório, que
impede a incidência da
eis que não se requer nestes
súmula 7/STJ,
autos a rediscussão sobre o tema e sim a análise da (im)possibilidade
de decisão divergente das normas legais; (fls. 1.510-1.511).

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
1.524).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55107898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 879c8ca2-428e-43b3-bdd6-ec585a1ce91d

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
não há nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação
jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral e com
fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio
de forma suficientemente ampla e fundamentada, afirmando
expressamente a presença dos requisitos para a compensação, nos
seguintes termos:
(...)
Por fim, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
presença e da comprovação dos requisitos para a compensação entre
as obrigações, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no
Documento eletrônico VDA55107898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 879c8ca2-428e-43b3-bdd6-ec585a1ce91d

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp 1.964.284/SP,
julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Nessa linha, julgados desta Corte Superior em casos análogos:

(...) (fls. 1.501-1.502)

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55107898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:52:01
Código de Controle do Documento: 879c8ca2-428e-43b3-bdd6-ec585a1ce91d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.183.670 / RJ
Número Registro: 2024/0445443-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50671873320214025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANGELA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSANGELA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: b345040a-3a6e-498b-8f95-77dd7c173010

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: b345040a-3a6e-498b-8f95-77dd7c173010